Tribunal: TJES
Processo: 0002456-89.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002456-89.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL BARBOZA LUIZ e outros (3)

APELADO: CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes, mantendo a improcedência da ação indenizatória proposta em razão de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão embargado, alegando os embargantes contradição do acórdão em relação ao depoimento do motorista da requerida e aos demais elementos probatórios constantes dos autos; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o argumento de sobrejornada do motorista da requerida como fator contributivo para o acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado, e a contradição alegada é de trecho do acórdão com elemento de prova. Ademais, não se verificou existência de contradição no acórdão.

Quanto à alegada omissão, o argumento de sobrejornada do motorista da ré é irrelevante para a resolução do caso, pois não descaracteriza a dinâmica do acidente registrada no BAT, que indica a invasão de faixa pelo veículo conduzido pelo de cujus.

Nos termos da jurisprudência, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas, desde que os fundamentos essenciais para a decisão estejam devidamente expostos.

Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de questões já decididas ou para provocar efeitos modificativos no julgado. Não se constatou vício de contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique a interposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, isto é, aquela existente dentro do próprio acórdão, entre as premissas ou entre estas e a conclusão.

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses do recurso, desde que os fundamentos essenciais para a decisão sejam suficientemente expostos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 790.903/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.10.2014, DJe 29.10.2014; STJ, AgInt no REsp 1532643/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 10.10.2017, DJe 23.10.2017; STJ, REsp 1670537/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017, DJe 30.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL BARBOZA LUIZ E OUTROS
opõem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão desta colenda Quarta Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a demanda indenizatória de acidente de trânsito por ele movida em face de Cescom – Cesconeto Comercial Ltda e Sul América Companhia Nacional de Seguros.

O acórdão embargado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA PELAS PROVAS DOS AUTOS. PERÍCIA REALIZADA COM AMPARO EM FILMAGEM FEITA APÓS O ACIDENTE. VALORAÇÃO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O boletim de acidente de trânsito lavrado no local do acidente firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial. Precedentes

2. Em razão da presunção de veracidade do boletim de acidente de trânsito, competia à parte autora apresentar elementos contundentes a afastar a dinâmica descrita no Boletim de Ocorrência e suas alegações no sentido de que o acidente foi ocasionado por culpa do condutor do veículo de propriedade da empresa requerida.

3. O laudo pericial, além de ter sido produzido anos após o ocorrido, baseou-se principalmente em filmagem amadora com qualidade precária e focado na prestação de socorro às vítimas do acidente (e não nos veículos, seus vestígios ou na via) para tirar suas conclusões. Portanto, ainda que tenha concluído em sentido oposto ao Boletim de Ocorrência, não se encontra apto a descredibilizar a dinâmica do sinistro narrada pela Polícia Rodoviária Federal no local do acidente (momentos após a colisão dos veículos) e que é reforçada pelas fotos exibidas e depoimento do condutor do veículo da requerida -, embora interessado, foi a única pessoa a presenciar o acidente arrolada pelas partes, em que pese a prova da existência de outras testemunhas oculares.

4. Recurso desprovido.

Sustentam os embargantes a existência de contradição no acórdão, relatando ter observado que, no voto vencedor, a relatora menciona que o motorista do veículo da empresa Cescom em seu depoimento, ao avistar o veículo conduzido pelo genitor e cônjuge dos apelantes vindo em sua direção, alega desviar do caminhão(e nesse momento, ele faz o gestual de que desvia para a esquerda - em duas ou três oportunidades, ao responder o mesmo questionamento), e ao seu ver, seguindo o croqui elaborado pelo Polícia Rodoviário Federal fls. 32-40, se o motorista do V1 desviou para a esquerda é porque invadiu a contramão de direção do V2, que era conduzido pelo de cujus; também, afirma existência de omissão, porquanto inexistiu debate sobre argumento dos embargantes no sentido de que a CESCOM não cuidou de supervisionar a jornada de trabalho do seu motorista, e em seu depoimento, o motorista da requerida afirma que iniciou a jornada de trabalho entre seis a sete horas da manhã do dia do acidente, que ocorreu às 23h45min, estando em sobrejornada.

Contrarrazões da Sul América Cia Nacional de Seguros pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

Contrarrazões da Cescom aduzindo que os aclaratórios opostos tem objetivo protelatório, devendo ser rejeitados.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Nestes aclaratórios, a parte embargante alega existência de contradição no trecho do voto condutor do julgamento embargado, o qual afirma que o motorista da Cescom, (embora deva-se sopesar a sua participação e interesse na causa, lado outro, foi a única testemunha ouvida, e presenciou o acidente), em seu depoimento, declarou que, ao avistar o veículo conduzido pelo genitor e cônjuge dos apelantes vindo em sua direção,
desviou o caminhão (e nesse momento, ele faz o gestual de que desvia para a esquerda
– em duas ou três oportunidades, ao responder o mesmo questionamento). Afirma que esta parte estaria contraditória com o croqui da Polícia Rodoviária Federal às fls. 32/40, pois se o motorista da ré desviou para a esquerda, ele teria adentrado à mão de direção do de cujus, sendo este o causador do acidente.

A contradição supracitada refere-se a trecho do voto condutor supostamente em sentido oposto à prova dos autos. Ocorre que, a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente
dentro do próprio acórdão embargado
, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, confiram-se, dentre outros, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. USO DO IMÓVEL ANTES DA RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR LOCATÍCIO. 1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado. Precedentes. 2. A atribuição de efeitos jurídicos distintos aos fatos assentados pelas instâncias ordinárias não é incompatível com o recurso especial. 3. (...). 4. Embargos de declaração da Ford Motor rejeitados. Embargos de declaração do Banco Ford acolhidos em parte. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 790.903/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 29/10/2014) – negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. MÃE COMERCIALIZAVA DROGAS NA PRESENÇA DOS FILHOS. CONTRADIÇÃO COM OS AUTOS. DESCABIMENTO. ACEITÁVEL APENAS CONTRADIÇÃO INTERNA AO JULGADO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO VOTO EMBARGADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO E TESES PRINCIPAIS ENFRENTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1-
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.
Precedentes. [...] (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 790.903/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 29/10/2014). 2- (...). . 8- Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Além disso, apenas por amor ao debate, não há nenhuma contradição. Isso porque, o trecho citado pelo embargante, isoladamente, não implica em nenhuma conclusão acerca da responsabilidade ou irresponsabilidade do motorista da Cescom pelo acidente.

Na oportunidade, o trecho servia ao propósito de afastar o raciocínio utilizado pelo perito judicial, acerca das reações automáticas dos condutores de veículos automotores. Segundo o perito, seria
a “reação de evasão inconsciente” de todo motorista o desvio para a sua direita
(acostamento). Todavia, a reação inconsciente demonstrada pelo condutor da Cescom em seu depoimento perante o juízo a quo foi desviar para a esquerda. Ocorre que, ele noticiou que já tinha avistado o veículo conduzido pelo de cujus vindo em sua direção, sendo esta apenas a reação de evasão, a tentar fugir da colisão.

Ademais, não se deve olvidar os demais fundamentos contidos no voto que levaram ao desprovimento do recurso dos ora embargantes:

“(...).

Observando as fotos dos veículos tiradas após o sinistro (fls. 56/62) observo que a grande maioria dos danos causados ao caminhão de propriedade da requerida se concentrou em sua parte direita (os danos na parte esquerda foram mínimos), corroborando
o depoimento do condutor supracitado, de que teria desviado para a esquerda,
enquanto o veículo GM/Astra concentra os danos por toda a parte frontal.

Embora o Policial que lavrou o BAT, ao seu ouvido na data de 28.05.2019 em juízo, tenha declarado não mais se recordar do acidente pelo decurso do tempo (fl.381/382), o que é razoável, já que se trata de fato relacionado ao seu trabalho e ocorrido há quase dez anos,
no BAT lavrado na data do acidente este relata que, conforme levantamentos realizados no local, vestígios e declarações, V2 (GM/Astra) invadiu a contramão de direção, colidindo frontalmente com V1 (o caminhão) que seguia o fluxo normalmente
.

Percebo que, no croqui elaborado pela PRF
há registros de “
estilhaços de vidros e lanterna
”
no sentido São Mateus – Linhares
,

sendo que o caminhão da requerida seguia justamente nesse sentido (era a sua mão de direção)
.

Acaso o caminhão tivesse adentrado a contramão, no sentido São Mateus-Linhares, por onde seguia o veículo Astra (em sua mão de direção), penso que os vestígios dos veículos teriam ficado nesse lado da via, e não do lado onde reportou a Polícia que foram encontrados.

Ao ser indagado sobre os vestígios (estilhaços) pelo juízo, o perito – que também foi ouvido em juízo- nada esclareceu concretamente, afirmando (mídia fl.315, minuto 5:38):
“Os estilhaços são projeções, cientificamente são projeções. Porque teve essa constatação tem no CD que está juntada aos autos é conhecido e pode se vê todos os vestígios está no local. Há uma projeção natural de estilhamento de vidros, lanterna, farol, enfim, aquele estilhaço pode até ter sido retrovisor, em suma”
.

Além do mais, o Boletim de Trânsito também registra que ambos os veículos envolvidos transportavam passageiros, sendo que o veículo GM/Astra, conduzido pelo genitor e cônjuge dos apelantes transportava dois passageiros que tiveram ferimentos leves,
mas não foram arrolados como testemunhas
.

Por fim, colaciono a conclusão da Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opinativo sobre o caso concreto:
“
Isto posto, em razão da precariedade da filmagem juntada, das circunstâncias na qual foi realizada a perícia, bem como, da ausência de outros elementos de informação minimamente capazes de demonstrar com maior probabilidade outra possível dinâmica do sinistro, entendemos pela ausência de produção de prova idônea pelos Recorrentes capaz de desconstituir a narrativa lançada no Boletim de Acidente de Trânsito, sendo acertado o entendimento exarado na r. sentença vergastada”.

Nesse diapasão, deixo de considerar a conclusão erigida no laudo pericial – como autorizam os arts. 371 e 479, do CPC/15
1
, e a iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na forma da jurisprudência, 'nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC/73, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova e formar a sua convicção com outros elementos constantes nos autos, contanto que fundamente os motivos do seu convencimento' (STJ, AgInt no AREsp 977.035/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017). Na hipótese, a Corte de origem, fundamentadamente, afastou a conclusão do laudo pericial [...] (AgInt no REsp 1532643/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

“[...] É entendimento pacífico no STJ que, com base no convencimento motivado, pode o juiz dispensar a produção de laudo pericial ou decidir em conformidade com outras provas produzidas nos autos que deem sustentação suficiente à sua decisão” (REsp 1670537/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“[...] A Corte local também desconsiderou o laudo pericial produzido pelas recorrentes, entre outras razões, por estar 'completamente comprometido, seja em decorrência de erro conceitual técnico ou simplesmente por equívocos matemáticos'. O ordenamento jurídico brasileiro adotou o princípio do livre convencimento motivado do julgador, em que o juiz pode fazer uso de outros meios para formar sua convicção. O magistrado não se encontra adstrito ao laudo pericial quando da apreciação e valoração das alegações e das provas existentes nos autos, podendo, inclusive, decidir contrário a ele quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como ocorre na presente caso. Precedentes do STJ” (REsp 1650747/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017).

Outrossim, reafirmo a fundamentação da Magistrada em seu elogiável édito, no sentido de que a produção de prova pericial baseada em filmagens que não mostram o momento do sinistro são quase infactíveis, e devem ser sopesadas com prudência, porquanto contém grande parte dedutível das explanações que deveriam ser técnicas, na presente hipótese, agravada pela precariedade da qualidade da gravação, cujo foco, inclusive, estava centrado na questão humana (no salvamento).

Em que pesem as combativas razões recursais, os apelantes
não lograram êxito em desconstituir a dinâmica do acidente registrada no B.A.T apresentado aos autos,
inexistindo provas contundentes da responsabilidade dos réus pelo acidente ocorrido, que culminou na morte do Sr. Rosiney, devendo-se manter a improcedência do pleito autoral.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.” Grifado e grifei.

Portanto, não há que se falar em contradição.

Acerca da omissão quanto ao argumento dos embargantes de que a CESCOM não cuidou de supervisionar a jornada de trabalho do seu motorista, trata-se de argumento
irrelevante
ao caso, porquanto não tem o condão de desconstituir toda a fundamentação tecida no acórdão, uma vez que os embargantes não lograram êxito em desconstituir a dinâmica do acidente registrada no B.A.T apresentado aos autos, o qual atesta a invasão da contramão de direção pelo veículo conduzido pelo cujus, colidindo frontalmente com o caminhão da Cescom que seguia o fluxo normalmente, motivo pelo qual revela-se irrelevante o argumento no sentido de que o motorista estava supostamente em exercício de sobrejornada no dia do evento.

Ademais, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. (EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.).

Ressalto ainda que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, e na hipótese, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão, tampouco posições contraditórias.

A interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, vício este que seria a assaz a legitimar a oposição de tal recurso, mas que inexiste na hipótese.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.